Tribunal: STF
Processo: Rcl 47527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ADPFs 387 E 437. RCL 45.491. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS DETERMINADO PELA CORTE DE ORIGEM ANTES DO AJUIZAMENTO DESTA RECLAMAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do processo nº 0021001-56.2020.5.04.0017, à alegação de violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte exaradas ao julgamento da Rcl 45.491 e das ADPFs 387 e 437.
    2. A reclamante defende sua sujeição ao regime de execução por precatórios. Explica que é empresa pública, prestadora de serviço público essencial de fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, atuando em regime de monopólio, sem finalidade lucrativa.
    Anota que esta Suprema Corte decidiu, ao julgamento das ADPFs 387 e 437, que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no que dizem com o pagamento de suas dívidas e a impenhorabilidade de seus bens. 
    Reporta que o ato reclamado já foi objeto de exame por esta Suprema Corte na Rcl 45.491, ocasião em que julgado procedente o pedido, a fim de cassar a decisão exarada pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do processo nº 0021001-56.2020.5.04.0017 e determinar que outra seja proferida, em atenção às decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 387 e 437. 
    Relata que, não obstante a ordem de cassação desta Suprema Corte emanada da Rcl 45.491, o Juízo reclamado determinou a penhora online das contas bancárias da EPTC na execução de sentença trabalhista.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo de origem, notadamente os atos executórios, até o julgamento final da presente reclamação. 
    Postula, no mérito, seja (i) determinado à autoridade reclamada o cumprimento do comando de cassação prolatado na Rcl 45.491 por este Supremo Tribunal Federal e (ii) garantida a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas nos paradigmas suscitados.
    3. A autoridade reclamada prestou informações, no sentido de que “já foi procedida a devolução de valores à EPTC em 10.5.2021, tendo sido expedida a competente RPV em 28.4.2021”.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, bem como descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste no descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da Rcl 45.491, bem como das ADPFs 387 e 437.
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e do teor das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifico que antes do ajuizamento da presente reclamação (25.5.2021), já havia sido aplicado à Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. o regime de precatórios (28.4.2021).
    4. Nestes termos, a pretensão se mostra inviável, ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC (“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. “Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante”), tendo em vista a inutilidade do provimento jurisdicional. Vale ressaltar, no ponto, o magistério de Enrico Tulio Liebman, que assim leciona (grifei):
    “O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão a esse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. Seria uma inutilidade proceder ao exame da demanda para conceder ou negar o provimento postulado quando na situação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária, ou quando os efeitos jurídicos que se esperam do provimento já tivesse sido obtidos, ou, ainda quando esse provimento fosse em si mesmo inadequado ou inidôneo a remover a lesão, ou, finalmente, quando ele não pudesse ser proferido, porque não admitido pela lei (p. ex. a prisão por dívidas). 
    Naturalmente, o reconhecimento da ocorrência do interesse de agir ainda não significa que o autor tenha razão: quer dizer apenas que a sua demanda se apresenta merecedora exame. Ao mérito, e não ao interesse de agir, pertence toda e qualquer questão de fato e de direito relativa à procedência da demanda, ou seja, à juridicidade da proteção que se pretende para o interesse substancial. Em conclusão, o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; deve essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção do direito. (…) (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 3. ed. Trad. e notas de Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005. vol. I). 
    5. Nessa linha, confiram-se os seguintes casos análogos:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.829-RG (TEMA 223). AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 37307 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.3.2020).
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO IMPUGNADA DECLARADA NULA POR SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 13962 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.3.2014).
    6. Reporto-me, ainda, aos seguintes julgados: Rcl 47.063/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 07.5.2021; Rcl 46.937/PE, da minha lavra, decisão monocrática, DJe 30.4.2021; Rcl 46553/MG, da minha lavra, DJe 13.4.2021; e Rcl 46.475MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 06.4.2021.
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora